Tribunal: TJMT
Processo: 1032084-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032084-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO), EDINEI ALVES DE SOUZA - CPF: 060.004.411-42 (EMBARGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática de extinção, sem resolução de mérito, da Ação de Busca e Apreensão. O embargante alega omissão quanto a pedidos formulados e requer modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos não apontam vício no acórdão, mas pretendem rediscutir o mérito, o que é incabível.

4.

As questões não impugnadas na fase própria estão preclusas, conforme entendimento do STJ.

5.

Embargos com finalidade protelatória justificam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.419.549/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Banco Itaucard S.A., mantendo decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para atribuir efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão.

O embargante alega

que apenas requereu a revogação da liminar, a devolução do veículo e o reconhecimento da inexistência ou descaracterização da mora.

Pede o reconhecimento da improcedência da ação, com aplicação da penalidade, ou, ao menos, o afastamento da extinção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante não comprova omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Além disso, observa-se que a consumidor, após o julgamento da Apelação Cível, não opôs qualquer recurso.

Logo, se a matéria não foi questionada no primeiro momento processual adequado, está preclusa.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual sujeitam-se à preclusão as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. DESPACHO. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CONCLUSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO QUE NÃO PODE SER EXTRAÍDA DO REFERIDO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A DECISÃO PRIMEVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Tribunal, "eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (AgInt nos EREsp 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021).

2. Não é possível extrair, do despacho que ordenou que se aguardasse na Secretaria o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte contrária, uma suposta determinação de suspensão do processo, consubstanciando-se o pronunciamento judicial em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório.

3. Este STJ perfilha o entendimento de que os segundos embargos declaratórios servem apenas para veicular vícios contidos no acórdão proferido no julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo vedado o debate de questões contidas na decisão anteriormente embargada, em decorrência da preclusão consumativa.

4. A oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra também oponha seus aclaratórios, tratando-se de prazo comum.

5. Esta Corte tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se observa no presente caso.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.419.549/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Ressalta-se que os segundos embargos de declaração se destinam a sanar vícios existentes no julgamento dos primeiros aclaratórios e consideram-se protelatórios aqueles que suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
e com amparo no art. 1026 do CPC, fixo multa de 2% sobre o valor dado à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025